Tribunal: TJDFT
Processo: 0752244-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. FRAUDE CONTRA CREDORES. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado no cumprimento de sentença, em que se discute a possibilidade de redirecionamento da execução para outras pessoas jurídicas supostamente envolvidas em transferências patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) se os elementos apresentados demonstram abuso da personalidade jurídica, nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, especialmente quanto à existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e (ii) se as transferências patrimoniais para outras sociedades empresárias caracterizam, em verdade, possível fraude contra credores, cuja apuração demanda via processual própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza excepcional e somente é admitida quando comprovado abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil, sendo indispensável a demonstração de elementos concretos que indiquem a necessidade de afastamento da autonomia patrimonial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizado para atingir terceiros sem vínculo societário com a pessoa jurídica executada, sob pena de desvirtuamento do instituto e violação ao devido processo legal.
5. A fraude contra credores é matéria cuja apuração demanda ação própria, como a ação pauliana, não comportando análise incidental no cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica, de natureza excepcional, é cabível somente quando comprovado abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser utilizado para análise de possível fraude contra credores”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.792.271/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 1o.4.2025.